Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738937-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MONICA CELIA DE ASSIS SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a penhora de 30% dos rendimentos da agravada, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (proc. no 0717891-34.2022.8.07.0007, ID no 208379933). 2. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal se manifestou no ID no 64114155, noticiando que a agravada não mais integra o seu quadro de servidores. Como consequência, o agravante foi intimado para informar se persistia o interesse recursal, sob pena de não conhecimento (ID no 64330364). 3. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 65228763). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Mesmo regularmente intimado, o agravante não se manifestou quanto ao interesse recursal. O recurso não tem mais utilidade, uma vez que a agravada deixou de trabalhar no local indicado pelo agravante, o que conduz ao não conhecimento (ID no 65228763 - CPC, art. 932, inciso III). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto e do interesse recursal (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO